Tribunal: TJMT
Processo: 1059900-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059900-48.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIAGO GAMBARINI DA SILVA - CPF: 054.912.111-09 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA SAMPAIO - CPF: 005.163.981-56 (RECORRIDO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1059900-48.2024.8.11.0041

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ELAINE CRISTINA SAMPAIO

Recorrido:

THIAGO GAMBARINI DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRENAGEM BRUSCA E INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 851,96, lucros cessantes no montante de R$ 12.906,00 e danos morais fixados em R$ 5.000,00, além de indeferir pedido contraposto formulado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i)

definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido ou de conduta culposa da recorrente;

(ii)

estabelecer se estão comprovados os danos materiais pleiteados;

(iii)

determinar se há comprovação suficiente dos lucros cessantes;

(iv)

verificar a configuração e adequação do valor arbitrado a título de danos morais;

(v)

definir se o pedido contraposto foi corretamente indeferido;

(vi)

estabelecer se há hipótese de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência e as declarações das partes demonstram que a recorrente admitiu ter realizado frenagem brusca, fato corroborado pelo relato constante dos autos.

As fotografias juntadas evidenciam danos concentrados na lateral traseira esquerda do veículo da recorrente, padrão incompatível com colisão traseira típica e compatível com impacto oblíquo decorrente de interceptação abrupta de trajetória.

A recorrente viola os deveres objetivos de cuidado previstos nos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar frenagem brusca sem certificar-se da segurança da manobra.

A presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é afastada pelas provas dos autos, que demonstram causa determinante diversa para o acidente.

Os documentos médicos e comprovantes de despesas demonstram nexo causal entre o acidente e os gastos médicos, farmacêuticos e ortopédicos suportados pelo recorrido, legitimando a condenação por danos materiais.

Os demonstrativos de comissões e documentos profissionais comprovam renda média mensal do recorrido, enquanto atestado médico e prontuário hospitalar demonstram incapacidade laborativa por quatro meses, legitimando a condenação por lucros cessantes nos termos do art. 402 do Código Civil.

A fratura de tíbia, a limitação funcional, a necessidade de imobilização e o afastamento das atividades habituais configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido contraposto foi corretamente indeferido, pois a recorrente não comprovou adequadamente os danos alegados nem demonstrou nexo causal atribuível ao recorrido, limitando-se à apresentação de orçamento isolado.

Não há elementos probatórios aptos a demonstrar culpa concorrente do recorrido, inexistindo prova de velocidade incompatível ou inobservância da distância de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e pode ser afastada por prova de manobra imprudente do veículo que seguia à frente.

A frenagem brusca e a interceptação abrupta de trajetória, sem observância do dever de cautela, configuram conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito.

Lucros cessantes são devidos quando comprovados os rendimentos habituais da vítima e o período de incapacidade laborativa decorrente do acidente.

Lesão física grave com afastamento prolongado das atividades habituais configura dano moral indenizável.

Pedido contraposto exige comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e do nexo causal correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, §1o, 373, I, 487, I, e 98, §3o; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 402, 406, §1o, e 927; CTB, arts. 28, 29, II, e 34; Lei no 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJMT, Recurso Inominado n. 1020192-74.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 12.03.2026; TJMT, N.U 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJMS, Agravo de Instrumento n. 1402959-75.2025.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1a Câmara Cível, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355585891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

·
Condeno
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor, no valor
R$ 851,96

(oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso;

·
Condeno
a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor do autor, no valor de
R$ 12.906,00 (doze mil, novecentos e seis reais)
,

a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso;

·
Condeno
a Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

·
Indefiro
o pedido contraposto”.

Em suas
razões recursais
sustenta a recorrente, em síntese:

(a) culpa exclusiva do recorrido pelo acidente, que trafegava em velocidade incompatível e sem manter distância de segurança;

(b) que apenas freou regularmente para respeitar faixa de pedestres;

(c) que as fotografias demonstram colisão traseira típica;

(d) ausência de comprovação dos lucros cessantes;

(e) inexistência ou excessividade do dano moral;

(f) que o pedido contraposto deveria ter sido acolhido;

(g) subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente.

Em
contrarrazões
, o recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

A recorrente também apresentou petição requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 355832392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, foram recolhidas as custas processuais e o preparo recursal, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo (ID 355832392),
indefiro-o
. O art. 43 da Lei no 9.099/95 estabelece que o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo.

A concessão de efeito suspensivo constitui exceção que exige demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, a recorrente não demonstrou situação excepcional que justifique a medida, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldade de repetição do indébito, o que não configura o requisito legal.

Pois bem, a questão central consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2024, na Avenida da FEB, em Cuiabá/MT.

A recorrente sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido, que teria colidido na traseira de seu veículo por trafegar em velocidade incompatível e sem manter distância de segurança. Afirma que apenas freou regularmente para respeitar a faixa de pedestres, conduta que seria obrigatória e não configuraria imprudência.

Contudo, a análise detida das provas dos autos conduz a conclusão diversa.

O Boletim de Ocorrência (ID 355585395 e ID 355585887) registra a versão do recorrido, que relatou estar trafegando pela Avenida da FEB quando o veículo da recorrente, que seguia à sua frente, realizou frenagem brusca e inesperada, interceptando sua trajetória. A própria recorrente, em seu relato no boletim, admite expressamente ter "freado bruscamente" (ID 355585887).

As fotografias juntadas pela própria recorrente (ID 355585886) são reveladoras: os danos no veículo Fiat Mobi concentram-se na
lateral traseira esquerda
, e não na parte traseira central, como seria típico de uma colisão traseira por falta de distância de segurança. Esse padrão de avaria é compatível com impacto oblíquo, resultante de manobra lateral ou frenagem angulada que interceptou a trajetória do veículo que vinha atrás.

De forma precisa, a sentença consignou:
"as fotografias juntadas aos autos (ID 208860786) são claras ao demonstrar que os danos no veículo da ré se concentram na lateral traseira esquerda, cujo fato versa um forte indicativo de que não houve uma simples colisão 'de trás para frente', mas sim um impacto oblíquo, consistente com a narrativa de que o automóvel da ré interceptou a trajetória da motocicleta do autor ao realizar um deslocamento lateral ou uma frenagem angulada"
(ID 355585891).

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece deveres objetivos de cuidado a todos os condutores:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

A recorrente, ao realizar frenagem brusca sem se certificar de que poderia fazê-lo com segurança, violou frontalmente esses dispositivos. A alegação de que freou para respeitar a faixa de pedestres não a exime de responsabilidade, pois o dever de cautela impõe que manobras, ainda que motivadas por razões legítimas, sejam executadas de forma a não surpreender os demais usuários da via.

Em igual sentido, a jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJ-MT é firme:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.987,58, referentes ao reparo do veículo atingido em colisão traseira, e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a proprietária do veículo envolvido no acidente possui legitimidade para responder pelos danos causados; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito; (iii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposta frenagem brusca; e (iv) verificar se o orçamento apresentado pela autora é suficiente para comprovar os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu condutor, nos termos dos arts. 186, 927, 932 e 933 do Código Civil, razão pela qual não se configura ilegitimidade passiva.

4.
A colisão na traseira do veículo que segue à frente gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, em razão da inobservância do dever de manter distância de segurança
, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.
Alegações de frenagem abrupta do veículo da autora não afastam a presunção de culpa quando não acompanhadas de prova robusta capaz de demonstrar fato exclusivo da vítima apto a romper o nexo causal
.

6. Comprovado o dano material mediante orçamento apresentado pela parte autora e inexistindo prova capaz de infirmá-lo, subsiste o dever de indenizar.

7. A impugnação genérica do orçamento não é suficiente para afastar a comprovação do prejuízo, sobretudo quando a parte ré não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar valor diverso ou inexistência dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O condutor que colide na traseira de veículo que o precede presume-se culpado pelo acidente, cabendo-lhe demonstrar circunstância excepcional capaz de afastar a presunção decorrente do dever de manter distância segura
.

2. A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor do automóvel.

3. O orçamento apresentado pela vítima é suficiente para comprovar o dano material quando não infirmado por prova idônea produzida pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1048107-72.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 10.05.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8013649-40.2019.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado n. 0001917-92.2016.8.16.0092, Rel. Marcel Luis Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 18.02.2022.

(N.U 1020192-74.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

A recorrente insiste na aplicação da presunção de culpa prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui responsabilidade a quem colide na traseira. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e foi adequadamente elidida pelas provas dos autos, que demonstram que a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente da recorrente.

Desse modo, está configurada a responsabilidade civil da recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ter agido com imprudência ao realizar manobra que deu causa ao acidente.

A recorrente não impugnou de forma específica os valores pleiteados a título de danos materiais, limitando-se à negativa genérica de sua existência.

Constam dos autos os documentos de ID 355585389, ID 355585390, ID 355585850 e ID 355585851, os quais comprovam despesas médicas com consultas, medicamentos e materiais ortopédicos (muletas), totalizando R$ 851,96. Tais comprovantes não foram especificamente contestados, incidindo a preclusão prevista no art. 341, §1o, do CPC.

No caso concreto, o nexo causal entre as despesas e o acidente restou demonstrado, uma vez que o recorrido sofreu fratura de tíbia, conforme atestado médico (ID 355585399) e prontuário hospitalar (ID 355585388).

Diante disso,
mantém-se a condenação ao pagamento de R$ 851,96 a título de danos materiais.

A recorrente sustenta que os lucros cessantes não foram adequadamente comprovados, alegando fragilidade dos documentos apresentados.

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta e concreta do que se deixou de ganhar, não se admitindo lucros meramente hipotéticos.

No caso, o recorrido juntou demonstrativos de comissões referentes aos meses de julho e agosto de 2024, além da primeira quinzena de setembro (ID 355585398, ID 355585393 e ID 355585394), que indicam renda mensal média de R$ 3.226,50. Esses documentos demonstram a atividade profissional do recorrido como mecânico autônomo e os valores que habitualmente auferia.

O atestado médico (ID 355585399) comprova que o recorrido ficou afastado de suas atividades por quatro meses em razão da fratura na tíbia. O prontuário hospitalar (ID 355585388) e os exames (ID 355585853) corroboram a gravidade da lesão e a necessidade de afastamento prolongado.

A recorrente não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir esses elementos. Não impugnou especificamente os demonstrativos de renda, não questionou o período de afastamento atestado pelo médico, nem demonstrou que o recorrido teria exercido atividade remunerada durante o período.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJ-MT reconhece a possibilidade de condenação em lucros cessantes quando demonstrados os rendimentos habituais e o período de incapacidade:

Portanto, está adequadamente comprovado o prejuízo de R$ 12.906,00 (quatro meses x R$ 3.226,50), devendo ser mantida a condenação.

A recorrente sustenta que não há dano moral ou que o valor seria excessivo, devendo ser reduzido.

O dano moral está configurado
in re ipsa
diante da gravidade da lesão sofrida pelo recorrido. A fratura na tíbia, comprovada pelos documentos médicos (ID 355585388, ID 355585853 e ID 355585399), causou dor intensa, limitação funcional, necessidade de imobilização prolongada e afastamento das atividades habituais por quatro meses.

Quanto ao valor, o montante de
R$ 5.000,00
fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade da lesão, ao período de recuperação e ao sofrimento experimentado. A fixação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva nem irrisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.

2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

3. São incontroversos os danos morais
diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

(TJ-MT - N.U 0001742-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Mantenho, portanto, a condenação em danos morais no valor fixado.

A recorrente sustenta que o pedido contraposto deveria ter sido acolhido, pois comprovou os danos em seu veículo mediante orçamento (ID 355585888).

O pedido contraposto foi corretamente indeferido pela sentença. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor do pedido contraposto comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A recorrente não se desincumbiu desse ônus. Embora tenha juntado um orçamento (ID 355585888), não apresentou três orçamentos, como exige a jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais para comprovação de danos materiais em acidentes de trânsito. Além disso, não juntou fotografias que demonstrassem a extensão dos danos, nem laudo pericial.

Mais relevante: a própria dinâmica do acidente, conforme analisado anteriormente, demonstra que os danos no veículo da recorrente decorreram de sua própria manobra imprudente, e não de conduta culposa do recorrido. Não há, portanto, nexo causal entre eventual conduta do recorrido e os danos alegados.

A 1a
Câmara Cível
do
TJ-MS
decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 322 E 324 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora seja admissível, em tese, a formulação de pedido contraposto de indenização por benfeitorias em ações possessórias, tal pedido deve observar os requisitos mínimos de certeza e determinação exigidos pelo sistema processual civil
(artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil). 2. Configura-se genérico, e portanto inadmissível, o
pedido contraposto de indenização por benfeitorias que não descreve minimamente quais obras foram realizadas
, não especifica sua natureza (necessária, útil ou voluptuária) e não apresenta sequer uma estimativa de valor ou critérios para sua apuração, inviabilizando o contraditório e a delimitação do objeto litigioso. 3. A rejeição liminar de pedido contraposto manifestamente genérico não configura cerceamento de defesa, pois a fase instrutória destina-se à produção de provas sobre fatos e pedidos adequadamente formulados, e não à complementação essencial de pedidos ineptos por indeterminação. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento n. 1402959-75.2025.8.12.0000, Corumbá, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 29/04/2025, p: 05/05/2025)

Assim, correta a sentença ao indeferir o
pedido contraposto.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente, o que não encontra amparo no conjunto probatório.

Os autos não apresentam elementos que permitam tal conclusão, sendo que a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente da recorrente, ao frear bruscamente sem a devida cautela quanto à segurança da manobra.

Inexiste prova de que o recorrido trafegava em velocidade incompatível ou de que tenha deixado de observar a distância de segurança. Ao contrário, a localização dos danos na parte lateral traseira esquerda do veículo indica que o impacto decorreu da interceptação abrupta da trajetória, e não de desatenção do condutor da motocicleta.

Diante disso, rejeita-se o pedido subsidiário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026